Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724533-47.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO SOFISA S/A RECORRIDO: DENY HÉRICA BORGES DE ARAÚJO FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir valores debitados indevidamente da conta bancária da autora, em razão de fraude conhecida como “golpe do falso funcionário”. A correntista foi induzida a erro por fraudadores que, utilizando número telefônico do banco, solicitaram atualização cadastral via aplicativo, obtendo acesso indevido às credenciais da vítima e realizando diversas transações financeiras fraudulentas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando as transações realizadas destoam do perfil de consumo do correntista e não são detectadas pelos sistemas de segurança do banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, inclusive instituições financeiras, pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviço, conforme art. 14 do CDC. 4. A fraude bancária se insere no conceito de fortuito interno, pois decorre do risco inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. A instituição financeira deve garantir a segurança das operações realizadas em suas plataformas, sendo sua obrigação adotar mecanismos de detecção e bloqueio de transações suspeitas ou incompatíveis com o perfil do cliente. 6. O fato de o golpe ter sido aplicado por meio de engenharia social não afasta a responsabilidade do banco, pois este possui dever de zelar pela integridade das operações bancárias, inclusive evitando acessos fraudulentos a contas de clientes. 7. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de medidas eficazes para evitar a concretização da fraude, considerando-se a atipicidade das transações realizadas. 8. A inexistência de culpa exclusiva da vítima justifica a condenação do banco à devolução dos valores indevidamente transferidos, bem como à reparação pelos danos materiais sofridos pela consumidora. 9. Inexistindo fundamentos para reformar a sentença, deve ser mantida a condenação do banco recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A falha no dever de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço, especialmente quando a fraude envolve transações incompatíveis com o perfil de consumo do cliente. 3. A existência de fraude por engenharia social não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, pois o risco da atividade bancária inclui a necessidade de adoção de medidas eficazes de prevenção e detecção de golpes. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, §2o e 14; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 18/08/2022; STJ, AREsp n. 2.319.731/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 08/05/2023. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante o chamado “golpe do falso funcionário”. O banco alegou omissões no julgado quanto às teses de culpa exclusiva da vítima, caracterização de fortuito externo, validade das transações eletrônicas mediante uso de senha, token e reconhecimento facial, além da necessidade de correção do valor da causa. Pleiteou, ainda, efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto às teses jurídicas suscitadas pelo banco; (ii) analisar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes à solução da controvérsia, inclusive a respeito da responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão de fortuito interno e da não configuração de culpa exclusiva da vítima. 5. A utilização de credenciais da própria vítima (senha, token e reconhecimento facial) não exime o banco da adoção de mecanismos adicionais de segurança, sendo reconhecida falha na prestação do serviço diante da ausência de bloqueio de transações atípicas. 6. A alegação de omissão quanto à correção do valor da causa não procede, tendo o colegiado expressamente afirmado que o montante fixado reflete o proveito econômico pretendido, nos termos da legislação processual. 7. A simples discordância da parte embargante com o teor da decisão não configura vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos, sendo pacífica a jurisprudência quanto à impossibilidade de conferir efeitos infringentes fora das hipóteses legais. 8. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento das questões jurídicas pertinentes, independentemente da menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada e suficiente as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A utilização de meios de autenticação como senha e token não afasta a responsabilidade do banco por falha na segurança, quando demonstrada a ocorrência de fraude que integra o risco da atividade bancária. 4. A simples interposição de embargos de declaração, com indicação dos dispositivos legais pertinentes, é suficiente para caracterizar o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03/05/2023, DJE 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04/05/2023, DJE 18/05/2023; Súmula 479 do STJ. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 188 e 927, todos do Código Civil, defendendo que as transações bancárias foram concluídas mediante a utilização de senha pessoal do consumidor, de maneira que inexistiria conduta indevida por parte do banco recorrente apta a gerar o dever de ressarcir qualquer valor. Indica que houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros e fortuito externo. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG e do TJRS a fim de demonstrá-lo. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUCAS DE MELLO RIBEIRO, OAB/SP 205.306 (ID 78181060). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 188 e 927, todos do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. AUSÊNCIA. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão recorrido, de que não houve falha na prestação dos serviços bancários, e, sim, culpa exclusiva da vítima, seria indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula no 7/STJ. 4. A incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.208.836/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025) Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78181060. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D